Tribunal: TJDFT
Processo: 0743190-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO APELANTE. DROGA FRACIONADA E INDIVIDUALMENTE EMBALADA. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Patentemente comprovada a vinculação do réu com as substâncias entorpecentes apreendidas, pois além da confissão judicial do acusado, no sentido de que trazia as drogas consigo com o objetivo de revenda para obter lucro, tem-se a palavra dos policiais que atuaram no flagrante e os laudos periciais de constatação das drogas e formas de armazenamento, típicas da comercialização ilícita, de maneira que há um acervo probatório firme e seguro para a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
2. Em 21-março-2023, o julgamento do REsp 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia.
3. Recurso desprovido.